Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705653-12.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO, THERUME NASCENTES TANIZAKI APELADO: THERUME NASCENTES TANIZAKI, CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença (ID 56399124) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido autoral para arbitramento e cobrança de aluguéis decorrentes da ocupação exclusiva pela ré do imóvel residencial comum pertencente as partes, e improcedentes os pedidos reconvencionais para condenar o autor ao pagamento de aluguéis de imóveis comerciais comuns de propriedade de ambos e administrado pelo autor, além de restituição em dobro do valor cobrado excessivamente. Não houve resolução do mérito quanto aos pedidos reconvencionais para condenar o autor ao pagamento de 50% das despesas com a educação dos filhos, por ser matéria afeta ao juízo especializado de família, bem como sobre o pedido para anulação da alienação do imóvel comercial de Taguatinga, por ausência de interesse de agir. Em face da sucumbência, a sentença condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa. Com relação a reconvenção, condenou a ré/reconvinte ao pagamento de 10% incidente sobre o valor atualizado dado à reconvenção. Em suas razões recursais, o autor argui preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, sob alegação de que a sentença não apreciou as questões discutidas ao longo da instrução processual, notadamente “os fatos alegados em inicial e peça de caráter replicante, e nas provas que seriam efetivamente produzidas na instrução processual [...]. Tece considerações sobre equívoco na sentença, “porque embora identificado como aluguel e definido pela autoridade como elemento indenizatório, a hipótese prescricional ainda que seja ululada como efeito ex-tunc, a ilegalidade que permeia o débito, e ou seja o prejuízo causado deve retroceder ao prazo prescricional mínimo de dano, posto que o STJ denominou como aluguer o uso do bem exclusivamente por uma das partes.” Tece outras considerações sobre “risco a moradia do menor [...] é pública e notória na fase de provas que a gestora do bem gerou danos ao patrimônio sem paga de obrigação tributária, bem como para com o condomínio o que fez a parte apelante que não utiliza de o imóvel empobrecer mais para proteger sua prole e mesmo a ex-mulher.” No mérito, tece considerações sobre definição de condomínio e responsabilidade de cada condômino. Requer “(a) Reformar a r. sentença recorrida, com o consequente DECRETO de modificação da sentença, com o consequente da nulidade do feito por ausência de precedente legal e pelo interesse público resvalado no interesse do próprio menor que está sendo indiretamente prejudicado pelo processo. (b) que seja reconhecida e declarada, por esse. e. Tribunal, a legitimidade do pedido da parte Apelante, com a consequente procedência dos pedidos do feito neste Processo Civil; (c) a ANULAÇÃO da r. sentença, com o consequente reconhecimento da verossimilhança das alegações inseridas no presente apelo, com a análise e reconhecimento da prova inequívoca colacionada aos autos, em razão de afronta aos termos NO CPC, bem como ao princípio da paridade das armas e do contraditório e da ampla defesa, bem como a condenação em honorários por descumprimento do ordenamento jurídico e o pedido essencial da petição e do próprio objeto da ação; (d) in casu do Douto entendimento da Egrégia corte modificar o feito entendendo não ser anulável, pede a repetição de todo o rol probatório pela ausência de legitimidade legal como reza a legislação vigente e que seja reconhecida e declarada, por esse. e. Tribunal, a legitimidade do pedido da parte Apelante, com a declaração alteração da decisão.” Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e deixa de recolher o devido preparo recursal. Contrarrazões ofertadas pela ré em ID 56399140. Alega preliminar de não conhecimento do recurso do autor, em razão da inépcia da apelação, pois a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, além da falta de coerência e de compatibilidade nos pedidos. Argumenta inexistir pedido de prestação de contras, sendo que o objeto da presente ação se refere à cobrança de aluguéis. No mérito, contesta a gratuidade de justiça requerida pelo autor e pugna pelo não provimento do recurso. Por sua vez, a ré interpôs recurso adesivo em ID 56399141. Defende a competência do Juízo de origem para apreciação do pedido de condenação do autor ao pagamento de 50% dos gastos com a educação dos filhos, sob perspectiva de guardar conexão com a ação de cobrança de aluguéis relativos a imóvel comum. Argumenta que o autor descumpriu os termos do acordo estabelecido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no que se refere à obrigação do autor quanto ao pagamento de aluguel de 50% dos bens em sua posse e administração. Sustenta que a falta prévia de notificação não obsta o direito da reconvinte de receber sua parte nos alugueis dos imóveis comerciais. Acrescenta que o autor vendeu o imóvel comercial de Águas Claras sem o seu consentimento. Defende, ainda, a condenação do autor, reconvindo, a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado na presenta ação. Postula a reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção e condenar o autor ao pagamento de 50% dos aluguéis dos imóveis comerciais que ficaram em sua posse, pertencentes a ambas as partes, bem como a restituição, em dobro, do valor indevido cobrado da ré pelo autor, equivalente a R$ 31.454,98. Formula também pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e deixa de recolher o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça entende: "À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).” Na hipótese dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação. O autor requereu o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel residencial comum, pertencentes as partes. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de notificação prévia para ciência inequívoca da oposição do ex-cônjuge acerca do uso exclusivo do bem pelo outro, e porque a ré reside com um dos filhos no referido imóvel e prover a maior parte do sustento dos mesmos, o que afasta o argumento de enriquecimento sem causa e direito à indenização (fixação de aluguéis). Na apelação, o recorrente tece considerações desconexas, sem coerência e coesão, ou mesmo clareza de linguagem sobre os pontos elencados na sentença, frustrando o conhecimento real dos fundamentos e pedidos. Faz considerações sobre “risco ao menor”, obrigação da ré em arcar obrigações tributárias e de condomínio, venda do imóvel para “manter a qualidade de vida para os filhos”, inclusive pede procedência de pedido para determinar a extinção de ação de prestação de contas, que sequer faz parte do objeto da ação. Esta Turma já se pronunciou sobre o não conhecimento de recurso de apelação, quando as razões estão dissociadas do que foi decidido, ou não refuta pontualmente os fundamentos adotados na sentença recorrida. Transcrevo ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões ofertadas são divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão 1379559, 07006786820208070012, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A falta de correlação entre as teses expostas e a fundamentação do magistrado afronta o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e sem que o autor deduza quaisquer argumentos para justificar a reforma da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do autor em razão da sua manifesta inadmissibilidade. JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo interposto pela ré, considerando o não conhecimento do recurso principal, a luz do que dispõe o inciso III do §2o do art. 997 do CPC. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator